Tribunal: TJDFT
Processo: 0703711-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. FUNDADO NA PRÁTICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. INCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULAR. PDAF. DIRETORA DE ESCOLA. DEVER COMO GESTORA DOS RECURSOS PÚBLICOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 852.465 (Tema 897) fixou a tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Somente no caso de ilícito civil é que se aplica o lapso prescricional para pretensão de ressarcimento ao erário. Prescrição afastada.
2. O art. 16, I, da Portaria no 167, de 1° de dezembro de 2011, indica que cabe ao diretor ou vice-diretor da Instituição Escolar a contratação de serviços e aquisições de bens e materiais. Deste modo, a apelante, na qualidade de diretora, realizava a contração dos serviços e aquisição de bens, devendo ser responsável, consequentemente, pela efetiva execução e prestação de contas.
3. Além disso, o dever de prestação de contas é inerente a qualquer gestou público, porquanto corolário de princípio da indisponibilidade do interesse público. Trata-se de dever jurídico previsto na Constituição Federal que impõe a qualquer pessoa física ou jurídica, que utilize, arrecade, guarde, gerencie dinheiros, bens e valores públicos.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para condenação da parte em ressarcimento ao erário é imprescindível a comprovação de lesão efetiva ao patrimônio público, não sendo possível caracterizar o dano por mera presunção. 4.1. A realização de despesas em desacordo com a legislação gera lesão ao erário público, devendo ser ressarcido pela parte.
5. Recurso conhecido e não provido.